Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ESTELIONATO. DOLO. PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O apelante pede a reforma da sentença para absolvê-la, sob a alegação de que não existem provas do delito pelo qual restou condenado. Contudo, a autoria e materialidade dos fatos estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório formado nos autos.

2. O crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário a concretização das ameaças.

3. Restou comprovado nos autos que a recorrente tentou obter para si vantagem indevida, mediante artifício ardil e fraudulento, consistente em compra de móveis, utilizando-se de documento alterado, caracterizando o dolo, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão de funcionária da loja ter percebido a fraude.

4. Recurso desprovido.